Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720223-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Nada a prover, quanto à petição de ID 78735130, em que o agravante requer o não conhecimento do recurso pela perda superveniente do interesse de agir. De fato, houve, na origem, prolação da sentença- que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a realização da cirurgia- em data anterior ao julgamento do presente agravo de instrumento, fato que não foi comunicado a esta Relatora, de modo que deve ser mantido o Acórdão que negou provimento ao agravo. Ademais, não haverá qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que, na hipótese, aplica-se a teoria da cognição, em que a sentença exauriente absorve os efeitos do acórdão prolatado no agravo de instrumento.. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora